Tribunal: TJBA
Processo: 8045530-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045530-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALINE CAMPOS DE ARAUJO Advogado(s): EDUARDO EDIVALDO RODRIGUES AGRAVADO: COSTA DE AREMBEPE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ASSEMBLEIA DE IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO. REALIZAÇÃO VIRTUAL. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO. CONDUTAS DA INCORPORADORA. COBRANÇA ANTECIPADA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação anulatória c/c declaratória e indenizatória ajuizada pela parte agravante contra a incorporadora, sob alegação de nulidades ocorridas na assembleia de implantação do Condomínio SmartCity Costa de Arembepe, realizada virtualmente. 2. Indeferimento, pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, do pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da assembleia e das cobranças condominiais subsequentes. 3. Interposição de Agravo de Instrumento pela parte autora da ação originária, com pedido de efeito suspensivo, alegando diversas irregularidades no processo assemblear. 4. Deferimento, em sede liminar, da tutela recursal para suspensão dos efeitos da assembleia e das cobranças condominiais decorrentes, até ulterior deliberação. 5. Ausência de contrarrazões pela parte agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da assembleia condominial realizada de forma virtual, à luz do art. 1.354-A do Código Civil, e a legitimidade das cobranças condominiais dela decorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A documentação anexada pela agravante demonstra ausência de instruções claras e tempestivas sobre acesso e votação no edital de convocação, em afronta ao §1º do art. 1.354-A do Código Civil. 8. Verificou-se, ainda, bloqueio de microfones, exclusão indevida de participantes, impossibilidade de debates e imposição de pautas fechadas pela incorporadora, o que comprometeu os direitos de voz, debate e voto dos condôminos (art. 1.354-A, II, do CC). 9. A condução da assembleia por advogado da própria incorporadora e ausência de publicidade da ata e resultados agravam os vícios do procedimento. 10. Tais irregularidades comprometem a validade do ato coletivo e justificam a tutela jurisdicional preventiva. 11. Ausente manifestação da parte agravada, prevalecem os argumentos e provas da agravante. 12. Precedente do TJBA reconhece que a inobservância dos requisitos formais nas assembleias virtuais compromete a validade das deliberações, autorizando a suspensão judicial de seus efeitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão dos efeitos da assembleia de implantação do Condomínio SmartCity Costa de Arembepe, realizada em 28 de fevereiro de 2025, bem como da exigibilidade das taxas condominiais dela decorrentes, em face da agravante, até o julgamento final da ação principal. Tese de julgamento: A inobservância dos requisitos legais previstos no art. 1.354-A do Código Civil para a realização de assembleia condominial virtual, notadamente a ausência de instruções adequadas no edital e a violação ao direito de voz, debate e voto, configura vício insanável, apto a justificar a suspensão de seus efeitos por meio de tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados Código Civil, art. 1.354-A, caput, §1º e inciso II; Código de Processo Civil, art. 300; art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8021020-56.2024.8.05.0000, Relator: Des. Jorge Barretto, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 80435530-02.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ALINE CAMPOS DE ARAUJO e agravado COSTA DE AREMBEPE CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora